Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-26.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001751-26.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR NERIS FERREIRA - CPF: 469.236.401-72 (APELANTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta por Valmir Neris Ferreira contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 40.095,00 e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, porém afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se deve ser mantida a justiça gratuita concedida ao apelante; (ii) se há ressarcimento de custas processuais anteriormente recolhidas; (iii) se está configurado o dano moral decorrente de contratação fraudulenta de financiamento; e (iv) se a existência de inscrição preexistente afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da ausência de hipossuficiência econômica. Ausente a demonstração e não havendo impugnação da parte contrária, mantém-se o benefício concedido em sentença, cujos efeitos são ex nunc.

O ressarcimento de custas processuais decorre do ônus da sucumbência (art. 85 do CPC), não da concessão de justiça gratuita. O benefício possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar custas recolhidas anteriormente.

A responsabilidade da instituição financeira em casos de contratação fraudulenta é objetiva, fundada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e no art. 14 do CDC, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato de financiamento, comprovando a fraude perpetrada por terceiro. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme Tema 1.061 do STJ.

O dano moral decorrente de contratação fraudulenta configura-se in re ipsa, independendo de prova, pois transcende o mero aborrecimento da inscrição indevida, alcançando a esfera da dignidade e da vida financeira do consumidor.

A existência de inscrição preexistente não afasta o dever de indenizar quando os fatos apresentam contornos mais profundos, como a utilização fraudulenta de dados pessoais para contratação de financiamento. A restrição anterior deve ser considerada apenas na fixação do quantum indenizatório.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato, a capacidade econômica das partes e a existência de restrição preexistente. Fixado em R$ 3.000,00, com incidência de juros pela taxa Selic desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos dos arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiada, não bastando a simples alegação da parte contrária.

A responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de contratação fraudulenta configura-se in re ipsa, independendo de prova, pois transcende o mero aborrecimento da inscrição indevida.

A existência de inscrição preexistente não afasta o dever de indenizar quando os fatos apresentam contornos mais profundos na vida do consumidor, devendo ser considerada apenas na fixação do quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, aplicam-se juros pela taxa Selic desde o evento danoso (art. 406, § 1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (art. 389, parágrafo único, do CC).

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927, parágrafo único; CDC, arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, § 2º, 98, 99, § 2º, e 100. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmulas 385 e 479; Tema Repetitivo 1.061/STJ; TJMT, Apelações Cíveis n., 0004770-06.2018.8.11.0040, 1002989-79.2025.8.11.0041, 1005901-70.2024.8.11.0013, 0016550-42.2015.8.11.0041, e 1006360-76.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por VALMIR NERIS FERREIRA visando à reforma da sentença proferida nos da Ação declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência sob o n. 1001751-26.2022.8.11.0010 promovida em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A, a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais, contudo afastou os danos morais.

A sentença proferida nos autos, reconheceu a existência de fraude na assinatura no contrato de empréstimo com alienação fiduciária firmado em nome do Apelante e o Banco Apelado, e com isso a ilegalidade do negócio jurídico, com isso declarou inexistente a relação contratual, determinou a exclusão dos dados do autor do cadastro de proteção ao crédito, contudo, afastou os danos morais em decorrência da existência de negativação preexistente nos dados do consumidor.

Além disso, a sucumbência foi considerada recíproca, sendo distribuída entre as partes no percentual de 50%, sendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão a concessão de justiça gratuita.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação em que visa a reforma da sentença a fim de condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, além de requerer preliminarmente, a confirmação da justiça gratuita, e subsidiariamente o ressarcimento dos gastos processuais.

Devidamente intimado, o Requerido não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

JUSTIÇA GRATUITA

De início, observa-se dos autos, a concessão da justiça em favor do Apelante foi concedida pelo juízo singular no momento da prolação de sentença, tanto que suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Assim, em sede recursal o Apelante busca a confirmação da concessão, no entanto, uma vez concedido o benefício, somente a revogação é determinada, quando observado pelo juízo fatores dentro processo que demonstrem que houve uma modificação significativa da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Acrescido a isso, a parte Apelada não apresentou nenhuma irresignação a concessão do benefício proferido na sentença, a qual deveria ter sido impugnada mediante recurso de apelação, ou ainda, a Apelada deveria impugnar a justiça gratuita nas contrarrazões, (art. 100 do CPC), porém se manteve inerte.

A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada somente quando houver elementos relevantes que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário, de acordo com o disposto no art. 99,§2° do CPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos de Terceiro ajuizados por companheira do executado, para reconhecer a união estável e declarar a impenhorabilidade de imóvel residencial, desconstituindo a penhora judicial incidente sobre o bem. A sentença ainda condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, além de confirmar a liminar deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i)
definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida à embargante
; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (iii) reconhecer a existência ou não de união estável entre a embargante e o executado; (iv) estabelecer se o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, imune à constrição judicial; (v) determinar se há fraude à execução que afaste a proteção da Lei nº 8.009/90; e (vi) avaliar se os honorários de sucumbência devem ser atribuídos à embargante com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A revogação da justiça gratuita exige prova da ausência de hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação da parte contrária. Ausente tal demonstração, mantém-se o benefício à embargante, conforme precedentes do STJ. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos não providos. Tese de julgamento:
A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 677, § 4º; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 303 e 375; REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG. TJMT 1002777-43.2023.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024. TJMT 1005323-11.2019.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023. TJMT 1046211-34.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025. TJSP - Apelação Cível: 10046725120218260114 Campinas, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 09/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021. (N.U 0004770-06.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026). (g.n)

No presente caso, inexiste de qualquer indício modificativo das condições financeiras do Apelante, tampouco houve impugnação pela parte contrária, razão pela qual mantenho o benefício de justiça gratuita em favor do Apelante.

Quanto ao pedido de ressarcimento das custas e despesas despendidas pelo Apelante, decorrem do ônus da sucumbência, art. 85 do CPC, e não em razão da concessão de justiça gratuita.

Aliás, importante mencionar que a concessão do benefício da justiça gratuita tem efeito
ex nunc
, portanto, não são retroativos, e não isenta a parte quanto ao pagamento das custas recolhidas anteriormente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC.
MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO E DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se está configurada a deserção, diante do indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau, estabelecer se a petição inicial é inepta, determinar se há ausência de interesse processual pela falta de tentativa prévia de solução extrajudicial e verificar se é exigível o débito das mensalidades ante a alegada cobertura pelo FIES e inexistência de trancamento formal da matrícula. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da justiça gratuita é autorizada quando a parte comprova situação financeira modesta, sendo suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e holerite demonstrando renda mensal aproximada de R$ 1.700,00, nos termos do art. 98 do CPC. O indeferimento anterior do benefício não gera preclusão, pois a assistência judiciária pode ser requerida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que presentes os requisitos legais, produzindo efeitos ex nunc.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A justiça gratuita pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovados os requisitos legais, produzindo efeitos ex nunc. (...)
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 85, §11. (N.U 1002989-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026). (g.n).

DOS DANOS MORAIS

A controvérsia da lide gira em torno da configuração do dano moral em decorrência da responsabilidade do Banco Votorantim S.A., pelo contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo sequer adquirido pelo Apelante, e, se no presente caso, o fato de ter restrição anterior o dano moral deve ser afastado.

Cumpre asseverar, primeiramente, que o Código Civil estabelece, quanto à responsabilidade da instituição financeira, em casos assim, é a responsabilidade civil objetiva, consubstanciada no artigo 927, parágrafo único, que contempla a teoria do risco criado.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

De acordo com a referida teoria, configura-se a responsabilidade, independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida pelo agente por si só implica em risco ao direito de outrem.

No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça igualmente atribui à responsabilidade objetiva às instituições financeiras na hipótese de danos causados por “fortuito interno”.

Conforme já externado, é fato incontroverso que a cédula de crédito bancário – CDC VEÍCULO - pactuada por terceiro foi fraudulenta. Contudo, não há como se reconhecer culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 12, §3°, inc. III e art. 14, §3°, II, ambos do CDC.

Com efeito, o risco de fraude e falsificação são inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira e configuram fortuito interno, visto que cabia a ela a adoção de medidas para assegurar a idoneidade das operações bancárias que realiza, especificamente quanto à autenticidade dos documentos apresentados pelo contratante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA –
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ
– ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos artigos 428 e 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061. A simples juntada de documentos pessoais, fotografia e registros internos não se revela suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor. A fraude praticada por terceiros, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.(...). (N.U 1005901-70.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)”. (g.n)

Portanto, não há como se impor ao Apelado qualquer obrigação decorrente da contratação fraudulenta, sendo mesmo cabível a declaração de inexistência dessa relação jurídica e a baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito dos seus dados, conforme definido em sentença.

Conforme se observa dos autos, o inconformismo do Apelante é originário de que os danos morais não podem ser afastados exclusivamente considerando apenas a ocorrência de restrição preexistente, visto que em razão da fraude contratual de que foi vítima foi realizada alienação fiduciária de veículo de que nunca foi de sua propriedade, mas, com isso todas as responsabilidades inerentes ao veículo foram atribuídas a ele.

No presente caso, não se trata apenas de indenização por danos morais decorrente de restrição em cadastro de proteção ao crédito, posto que sob está óptica, o entendimento desta Corte é pacifico em afastar o dano moral, estando, ainda albergado por Súmula do STJ, 385.

Contudo, os fatos delineados no processo apresentam contornos mais profundos na vida do Apelante, ou seja, as consequências decorrentes da fraude perpetrada em seu nome junto ao banco transcendem a consequência negativa da restrição dos seus dados no cadastro de proteção crédito.

Isto porque é evidente que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta, e que o banco permitiu que o fraudador realizasse um empréstimo bancário em nome do Apelante para aquisição de um veículo, e que este fosse gravado com alienação fiduciária, o qual restringiu a sua vida financeira, além de outras responsabilidades que ficou exposto em razão da aquisição de veículo, tais quais, fiscais, criminais e cíveis.

Deste modo, não há como ignorar as situações nefastas vivenciadas pelo Apelante em decorrência da falha na prestação de serviço do banco, e que estes reflexos ultrapassam o mero aborrecimento e o atingiram moralmente.

Nesse sentido, oportuno mencionar que foi necessário o Apelante ingressar judicialmente para comprovar que não era o responsável pela contratação e que o contrato era objeto de fraude, do contrário a dívida e as consequências do fato permaneceriam sob a sua responsabilidade.

Assim, em relação ao dano moral está configurando, sendo relevante frisar que, nos casos de contratação fraudulenta, opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato e independe de prova.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, condenando instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, e se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração. III. Razões de decidir 3.
A prova pericial demonstrou que a assinatura nos contratos foi falsificada, revelando vício de consentimento e ausência de comprovação da contratação, configurando falha na prestação do serviço. 4. Nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, caracterizadas como fortuito interno.
5. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua majoração. (...). Dispositivo e tese (...)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479 e 54; TJMT, Apelação Cível nº 1001227-58.2021.8.11.0044, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

(N.U 1045544-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Desse modo, a existência de inscrição anterior não é suficiente para afastar o dever de indenizar o consumidor, no entanto, deve ser levada em consideração no arbitramento do valor da indenização, o qual passo a quantificar.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O justo arbitramento do quantum indenizatório deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima na tentativa de ressarcimento do prejuízo sofrido, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é referendada pela doutrina e pela jurisprudência. Deste modo, é necessário levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima.

Segundo incontáveis precedentes do STJ, o valor do dano moral deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso. O valor não pode gerar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, possuindo verdadeiro caráter reparador da ofensa, sendo proporcional ao dano causado. Deve servir, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo a prática de novo ato ilícito, levando-se em conta a capacidade econômica das partes.

Deste modo, o valor da indenização deve ser avaliado com balizamento em critérios subjetivos existentes no caso concreto. Deve o órgão jurisdicional ponderar, considerando elementos de experiência comum, consoante art. 944 do CPC, o quantum de acordo com a intensidade e a duração do sofrimento da vítima. Observa-se, ainda, o grau de culpabilidade com que agiu o ofensor na prática do ato ocasionador do dano reparável.

Assim, entendo fixo a título de indenização por danos morais a importância de R$ 3.000,00, pois está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato, a razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais desta corte.

Com relação aos juros e correção monetária, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Sobre essa matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº 14.905/2024
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento. (N.U 1006360-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)”.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e o faço para condenar o
BANCO VOTORANTIM
ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
VALMIR NERIS FERREIRA
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Em consequência, inverto integralmente o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que majoro de 10% (por cento) inicialmente fixada para 12% (dez por cento) sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026